Tribunal: TJDFT
Processo: 0716006-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716006-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DA CARREIRA AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DF RECORRIDO: ADRIANA PAVELQUESI MARQUES, FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. ASSOCIAÇÃO PATROCINADORA. CONVÊNIO. INTERMEDIAÇÃO. CONTRATO COM OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM PATROCINADORES CONVENIADOS. EXIGÊNCIA DA AGÊNCIA REGULADORA. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIA SOB TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES ATÉ ALTA MÉDICA DA BENEFICIÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CAUSALIDADE. CONTESTAÇÃO. DEFESAS PROCESSUAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL. NÃO APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entabulada entre as partes tem como objeto plano de saúde operado na modalidade de autogestão, o que, na esteira do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não obstante os argumentos da associação ré de que não teria legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda ou que o pedido em relação à manutenção ou migração do plano de saúde seria impossível quanto a ela, nota-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além da contratação do plano de saúde ter decorrido em virtude do convênio entabulado entre a associação e a operadora do plano de saúde, e a violação dos interesses da autora ser resultante dos atos praticados pelas requeridas envolvidas na disponibilização da cobertura de saúde, qual seja, rescisão do plano de saúde em face da infringência à Resolução Normativa no 137/2006 da ANS, a participação da associação requerida na contratação de prestação dos serviços de plano de saúde é condição sine qua non para que seus associados possam ter direito ao serviço de assistência à saúde diante das operadoras de planos, não havendo, assim, que se falar em ilegitimidade passiva ou impossibilidade jurídica do pedido em relação à recorrente. 3. Em razão de ação fiscalizatória levada a efeito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), concluiu-se pela impossibilidade de manutenção dos convênios coletivos por adesão até então firmados entre a Fundação ASSEFAZ e pessoas jurídicas de direito privado (RN no 137/2006), dentre as quais, a ACATE, resultando na rescisão do vínculo contratual vigente. 3.1. Desse modo, regular a resilição do contrato de plano de saúde. 4. Cabe destacar que no caso de encerramento de plano coletivo, as disposições da Resolução CONSU no 19/1999, aplicam-se somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, nos termos do artigo 3o da aludida Resolução. Assim sendo, tendo em vista que a FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ não comercializa plano de saúde nas referidas modalidades, esta não está obrigada a fornecer à autora o plano ou seguro de assistência à saúde. 4.1. Todavia, a legislação de regência confere ao titular do plano de saúde a garantia de continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento, nos termos do §3o do art. 8o da Lei no 9.656/98. 4.2. O encerramento de suas atividades, conforme especificado no artigo 8o, §3o, da Lei no 9.656/98, deve ser interpretado também como o desfazimento do contrato. Sendo assim, considerando que a parte requerida não impugna a indicação médica prescrita à parte autora relativa ao tratamento continuado, o dever de manutenção do referido tratamento é medida que se impõe. 5. Em regra, pelo princípio da sucumbência, a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser imposta à parte vencida e independe de qualquer requerimento da parte contrária. 5.1. Segundo o princípio da causalidade, quem dá causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, custas e despesas processuais. 5.2. O princípio da causalidade não se contrapõe ao princípio da sucumbência, mas sim o mitiga em ocasiões nas quais a aplicação pura e simples deste causaria uma situação de injustiça. 5.3. Assim, no caso dos autos, em razão da resistência, em sede de contestação, à pretensão deduzida pela requerente, e a consequente existência de parte vencida e vencedora, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos réus de forma equânime, conforme regra geral de distribuição, insculpida no art. 85, do Código de Processo Civil. 6. Em relação aos honorários fixados na origem, no caso concreto, é certo que houve sucumbência recíproca, posto que a autora foi vencida somente em parte do seu pedido. 6.1. Com efeito, ao analisar os elementos dos autos, verifica-se que a requerente foi sucumbente em metade dos pedidos deduzidos na inicial. Portanto, correto o entendimento do juízo sentenciante ao condenar a parte autora e ré em 50% (cinquenta por cento) cada dos honorários sucumbenciais. 7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido. 8. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. A recorrente, sem indicar o dispositivo legal violado, sustenta a tese jurídica da impossibilidade material do adimplemento da obrigação, sob o argumento de que a ACATE/DF é responsável apenas pela intermediação feita entre a operadora do plano de saúde e os beneficiários, não cabendo a ela o oferecimento ou a manutenção dos planos propostos pela ASSEFAZ. No aspecto, colaciona ementas do Superior Tribunal de Justiça, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Outrossim, aponta a inobservância aos preceitos do artigo 86 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a distribuição dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese jurídica da referida impossibilidade material do adimplemento da obrigação da insurgente. A respeito, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1437000/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/6/2019). No mesmo sentido, AgInt no AResp 1776477/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5/4/2021. Outrossim, tampouco merece prosseguir o apelo interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do STJ: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à salientada contrariedade ao artigo 86 do Código de Processo Civil. Com efeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005